Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737141-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============ DECISÃO ============= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA. contra a r. decisão (ID 138907741 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0733948-48.2022.8.07.0001, movida por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A., deferiu a tutela a tutela de urgência, cujo teor a seguir se transcreve, ipis litteris: É possível o despejo liminar nos casos em que o locatário deixa de pagar os aluguéis e não houve ajuste de garantia contratual ou esta não se mostra hábil, que é a situação dos autos, nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR À CAUÇÃO PRESTADA. EXAURIMENTO DA GARANTIA. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 59, IX DA LEI 8.245/91. 1. Verificando-se que a caução prestada em garantia no contrato de locação não se mostra mais hábil a garantir o débito locatício, exaurindo-se, não há óbice ao deferimento da liminar de desocupação do imóvel prevista no art. 59, inciso IX da Lei no 8.245/91. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido." (Acórdão n.921978, 20150020065683AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante tais considerações, presentes os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência requerida, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Tendo em vista o valor do débito, recebo como caução o montante dos aluguéis devidos, que são líquidos, certos e exigíveis, constituindo título executivo extrajudicial. Expeça-se o mandado. Procedido o despejo, no mesmo ato, cite(m)-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. No caso de resistência da parte ou de terceiros, observadas as cautelas de estilo, fica autorizada a requisição de reforço policial e a realização de arrombamento pelo Oficial de Justiça, mediante a justificativa pertinente, a ser certificada nos autos pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência. A agravante, em suma, alega ter sido surpreendida com a ordem de despejo, a qual deve ser imediatamente suspensa uma vez que o contrato de locação, objeto do despejo, é incerto, ilíquido e inexigível, porque contaminado com cobranças de itens variáveis não acompanhados dos documentos de suporte. Defende a aplicação do art. 317, do Código Civil[1], e a impossibilidade de cobrança do aluguel mínimo e do fundo de promoção e propaganda em tempos de Pandemia (COVID-19). Postula a antecipação de tutela recursal, para a suspensão da ordem judicial e o recolhimento do respectivo mandado, até que seja proferida sentença pelo d. Juízo de origem, bem como a determinação para que a agravada apresente todos os documentos, balancetes, Declaração de Resultado de Exercício, ou qualquer outro documento contábil/financeiro, apto a demonstrar as despesas incorridas e que compõem o valor a ser rateado entre os lojistas/quiosques, ou seja, a apresentação das receitas (inclusive do estacionamento), a aplicação das despesas e os investimentos, apresentando documentos justificativos (financeiros e fiscais) de todos os lançamentos que são rateados, desde a data de locação. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da liminar. Preparo juntado (ID 40880540). Despacho do e. Desembargador Plantonista, no qual afirma a ausência, no caso, de risco iminente de perecimento de direito que autorize a atuação do Plantão Judicial (ID 40881169). Os autos vieram a esta relatoria, para prosseguimento. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme se verifica dos autos que deram origem ao presente agravo de instrumento, no dia 22 de junho de 2017, com a anuência da parte agravada, houve a transferência de contrato de locação sob exame para a LL COMERCIO DE INFORMATICA E TELEFONIA LTDA, tendo por objeto a locação o espaço comercial no “QG03”, com área privativa de aproximadamente 12,00m2 (doze metros quadrados), localizado no interior do “Boulevard Shopping Brasília”, oportunidade em que a antiga locatária transferiu todos os direitos e obrigações de que era titular. Por descumprir as obrigações assumidas relativas a março de 2020 a agosto de 2021, no valor atualizado de R$106.739,32 (cento e seis mil e setecentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), a agravada ajuizou a ação de despejo. Esclareceu a autora/agravada que a ação não se encontra provida de garantia, pois que a locatária, ora agravante, não indicou fiador, nem apresentou carta fiança, conforme previsto na cláusula 19.7, do contrato. Assim, postulou a liminar com amparo no inciso IX, parágrafo 1o, do artigo 59 da Lei de Locações, que determina a concessão de liminar na ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguel e demais encargos quando o contrato estiver desprovido de qualquer garantia prevista no artigo 37[2]. A ação de despejo não cumulada com cobrança de alugueis tem por intuito de constatar a mora, promover a rescisão do contrato e o consequente despejo. Em juízo de cognição sumária, diante do incontroverso inadimplemento da obrigação por parte da locatária, da ausência da garantia prevista no art. 37, da Lei de Locações, exigida pelo locador na cláusula 19.7 – e também descumprida – não se verificam razões para o acolhimento da alegação de que o contrato sub judice seja incerto, ilíquido e inexigível, porque contaminado com cobranças de itens variáveis não acompanhados dos documentos de suporte. Como se pode verificar no rol de pedidos na demanda originária, não se requer pagamento dos valores dos aluguéis em atraso, mas, exclusivamente, o despejo. Confessando o locatário que está inadimplente e entende que os valores cobrados são incorretos, deve discuti-los em via processual própria. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários, INDEFERE-SE a antecipação da tutela vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. [2] Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.